Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-60.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012884-60.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), PAULO YOSHIHIRO OGASSAWARA - CPF: 707.806.391-03 (APELADO), MARIANA PATRICIA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 052.652.101-56 (ADVOGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
CABIMENTO

– CAUSA DE PEQUENA MONTA –
POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF –PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não
há que se falar em sucumbência mínima, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima.

Decair minimamente no
quantum
indenizável não caracteriza sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não comprovado o caráter procrastinatório dos embargos de declaração e ausentes as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15 a exclusão da multa imposta ao apelante em razão da oposição dos embargos de declaração no juízo singular é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º , inciso III, do CPC/15 (ID 187544211).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID 187544213) alegando a ocorrência de contradição na sentença ao argumento de que os honorários de sucumbência foram fixados com base no § 8º do artigo 85 do CPC/15 em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) quando deveria ter sido observada a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15, o qual foi rejeitado (ID

187544217).

Em suas razões recursais (ID 187544219), a seguradora alega que a parte autora deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, seja porque a seguradora não deu causa à propositura da demanda, seja porque a seguradora sucumbiu minimamente, tendo em vista que o pedido inicial foi R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização securitária, sendo que a condenação foi de apenas R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).

Sustenta, ainda, a necessidade de redução dos honorários sucumbenciais vez que o valor fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) viola a regra do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Defende ainda a necessidade de reforma quanto à multa fixada pela oposição dos embargos de declaração, ao argumento de que ao contrário do que constou no
decisum
em nenhum momento agiu de forma temerária ou protelatória para prejudicar a parte autora, não se enquadrando às hipóteses do artigo 80 do CPC/15, motivo pelo qual requer a exclusão da multa.

Assim, requer a reforma da sentença para que a sucumbência seja integralmente suportada pela parte apelada.

Alternativamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais para que sejam arbitrados no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação.

Ao final, requer a exclusão da multa que lhe foi imposta pela oposição dos embargos de declaração em primeiro grau.

Sem contrarrazões
(ID 187544223).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAULO YOSHIHIRO OGASSAWARA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 06/02/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 187544152; 187544151; 187544150; 187542748; 187542748; e 187542747).

Em sua inicial (ID 187542739), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor correspondente ao grau da invalidez, a ser apurada pela perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, bem como a condenação da seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e condenou a seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial, mesmo tendo a apelante sucumbido minimamente, bem como a alegada impossibilidade de condenação da seguradora ao pagamento de multa pela oposição dos embargos de declaração em primeiro grau em face da sentença ora recorrida.

1)

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA

No que se refere à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a ação foi julgada parcialmente procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em montante inferior ao valor atribuído à causa.

Observa-se que ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial, a parte apelante usou como base o valor máximo constante na Tabela da Susep, pois não possui capacidade técnica para aferir o grau de invalidez e, consequentemente, calcular o
quantum
indenizatório devido pela seguradora.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima ou, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
.

Súmula nº 474
-
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. ”

Isso porque, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência mínima
.

Decair minimamente no
quantum
indenizável não caracteriza sucumbência mínima, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DESCABIMENTO - DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O ATENDIMENTO HOPITALAR E O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 - ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO CAPUT OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) à parte apelada. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-”
(N.U 1003095-76.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

Assim,
a apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade
, conforme consignado na sentença recorrida.

2) CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E
QUANTUM
A SER ARBITRADO

É sabido que o § 2º do artigo 85 CPC/15 estabelece uma regra de ordem preferencial quanto ao parâmetro ao ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência.

Assim, em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação, em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico obtido pela parte, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa.

Desta forma, havendo condenação pecuniária, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, salvo nas hipóteses em que o valor da condenação for irrisório ou inestimável, situação que autoriza a sua fixação por apreciação equitativa.

Na hipótese dos autos houve a condenação da seguradora da indenização securitária no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) o que faz com que haja a necessidade de fixação da verba honorária no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, em observância às regras processuais e ao entendimento do STJ.

Isso porque, a 2ª Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a seguinte ordem de preferência:

a)

Quando houver condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação;

b)

Não havendo condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa;

c)

Havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

Vejamos o que diz o Tema 1076 do STJ:

“Tese Firmada:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Deveras, a verba honorária fixada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), não atende à ordem de preferência definida pelo CPC/15 e pelo entendimento pacificado do STJ, além de não atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com à regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15 e ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação
,
em observância ao critério do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

4) MULTA PELA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU

Quanto à multa por oposição dos embargos de declaração, razão assiste à apelante.

Isso porque, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a oposição dos embargos de declaração teve como objetivo discutir o montante fixado a título de honorários advocatícios com base no § 8º do artigo 15.

Desta forma, verifica-se que a oposição dos embargos de declaração não teve como objetivo protelar o andamento do processo, tampouco prejudicar o direito da parte adversa, mas tão somente discutir o
quantum
devido a título de verba honorária sucumbencial.

Assim, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Desta forma, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO – DPVAT – LESÃO E PERCENTUAL DA TABELA – CÁLCULO CORRETO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- “Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei nº 11.945/2009.” (N.U 1025764-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).
2- A multa por embargos protelatórios não deve ser aplicada ao caso, pois a parte apenas exerceu seu direito de defesa de oposição do devido recurso contra a sentença, tal como faz agora no apelo.”
(N.U 1011158-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

Ante o exposto
dou parcial
provimento
ao recurso interposto pela seguradora para arbitrar os honorários de sucumbência no montante equivalente a 20% do valor da condenação em observância aos § 2º do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ, bem como excluir da condenação a multa fixada em 1% sobre o valor atribuído à causa pela oposição de embargos de declaração em primeiro grau.

Ainda, deixo de majorar os honorários na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por terem sido preenchidos os requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023